Tribunal: TJMT
Processo: 0000444-84.2013.8.11.0102
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000444-84.2013.8.11.0102
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Flora]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALTEZER GONZATTO - CPF: 418.353.790-87 (AGRAVANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO —
APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL
— CUSTAS PROCESSUAIS — ARTIGO 90, CABEÇA, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA.

Em casos de extinção da ação com fundamento em desistência, renúncia ou em reconhecimento do pedido, as custas processuais serão pagas pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu, de acordo com o artigo 90, cabeça, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Valtezer Gonzatto
contra decisão que deu parcial provimento ao recurso (Id. 155066683).

Assegura que
“
o instituto da desistência, utilizado pela decisão agravada para atribuir ao agravante o ônus de pagar as custas processuais, não se aplica ao caso
” pois, houve “
acordo extrajudicial firmado entre Estado e administrado, tendo este, deliberadamente, juntado o teor do acordo nos autos porque a sua existência punha fim à ação, não porque o executado pediu/juntou, mas porque as partes transigiram!
”.

Assevera que “
não há falar em reconhecimento do pedido porque inexiste essa realidade no processo
.”.

Afiança que “
a juntada pelo agravante do teor do acordo que deu cabo à dívida executada, e o pedido de extinção da ação por causa disso, de modo algum implica em desistência ou renúncia (porque não pode a parte demandada fazê-lo), muito menos em reconhecimento do pedido do autor/exequente
.”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Valtezer Gonzatto
interpôs apelação contra a sentença (Id. 151167908) proferida em
execução fiscal
proposta pelo

Estado de Mato Grosso
,

cujo teor do dispositivo é o seguinte:

[...] Ante o exposto, julgo extinto o presente feito com fundamento nos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Condeno a parte executada em custas e despesas processuais, salvo se isenta a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Condeno, outrossim, a parte executada em honorários advocatícios, estes fixados em:

a)

10% (dez por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico obtido for de até 200 (duzentos) salários-mínimos;

b)

8% (oito por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico obtido for superior a 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

c)

5% (cinco por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico obtido for superior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

d)

3% (três por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico for superior a 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; ou

e)

1% (um por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico for superior a 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Tudo na forma do art. 85, § 2º e incisos e § 3º, incisos I a V, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade anteriormente declinada para o caso de ser ela beneficiária da justiça gratuita. [...] (Id. 151167908).

Em decisão monocrática proferida na data de 17 de janeiro de 2023, dei parcial provimento
ao recurso, tão somente para afastar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios

(Id. 155066683).

Todavia, discorda o agravante ao apontar que, “
uma vez verificada a inocorrência de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido pelo agravante e tendo as partes transigido - de acordo com a previsão da Lei que regulariza o REFIS – e apresentado os termos do acordo antes da prolação de sentença nos autos, não cabe a condenação da parte no recolhimento das custas processuais, de acordo com a expressa menção do §3º do artigo 90 do CPC
.”. (Id. 164179658 – fls. 5).

Execução fiscal de crédito não tributário, no montante de R$ 112.903,39: cento e doze mil novecentos e três reais e trinta e nove centavos, decorrente de multa ambiental, (certidão de dívida ativa nº 20131784, Id. 151167879 – fls. 9), em que a inicial foi protocolada em 14 de março de 2013 (Id. 151167879 – fls. 7) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 9 de maio do mesmo ano (Id. 151167879 – fls. 12/13).

Na data de 21 de fevereiro de 2022, o agravante informou a realização de acordo entre as partes e requereu a extinção da execução fiscal (Id. 151167901).

Posteriormente, o Juízo de Primeira Instância julgou extinto o processo, sem resolução do mérito e, condenou o apelante ao pagamento de honorários e custas processuais (Id. 151167908).

Quanto às custas processuais, em casos de extinção da ação com fundamento em desistência, renúncia ou em reconhecimento do pedido, o Código de Processo Civil preceitua que:

Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
[...].

Dessa forma, cabe ao agravante arcar com as custas processuais, visto que, reconheceu ser devedor da quantia executada através do “
termo de confissão de débito inscrito em dívida ativa e requerimento de parcelamento - Decreto nº 6.023/2005
” e pleiteou pela extinção da execução fiscal (Id.
151167901).

[...]
Consoante disposto no artigo 90 do CPC, a desistência do processo enseja o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais pela parte que desistiu.
[...] (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 1945748/PA, relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 24 de abril de 2023). [sem negrito no original]

[...]
De acordo com o art. 90 do CPC, quando for proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
[...] (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 0003893-56.2017.8.11.0087, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2023). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023